Tribunal: TCU
Processo: 018.465/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de pagamentos a título de diárias, reembolso por quilômetro percorrido e auxílio de representação em desacordo com as normas legais e regulamentares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Evander Luiz Ferreira, ex-Presidente do Conselho Regional de Química do Estado de Mato Grosso do Sul (ou Conselho Regional de Química-XXa Região), contra o Acórdão 1649/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no valor de R$ 200.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Evander Luiz Ferreira, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 1649/2020-TCU-Plenário em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.